Tribunal: STF
Processo: AI 741639
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Contribuição previdenciária. Lei municipal nº 9.154/06. Ausência de prequestionamento e ofensa reflexa. Súmulas nºs 280, 282 e 356 desta Corte.



    1. No que se refere aos arts. 3º, inciso I; e 195, § 5º, da Constituição Federal, apontados como violados, esses carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. O reexame do acórdão impugnado demandaria análise restrita à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 9.154/06). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.